Tribunal: TJDFT
Processo: 0753297-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753297-69.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DE MINERAÇÃO - CNMI AGRAVADO: FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DE MINERAÇÃO- CNMI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação Declaratória no 0752237-58.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA. Nos termos r. decisão recorrida (ID 219242398 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pela agravante, objetivando o afastamento do agravado de suas funções no Conselho de Administração da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DE MINERAÇÃO- CNMI e a suspensão dos efeitos dos atos administrativos praticados pelo agravado. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que se encontram configurados os pressupostos para a concessão da tutela de urgência vindicada, uma vez que a indicação de representantes das federações cooperadas incumbe aos respectivos presidentes de tais entidades e o agravado teria indicado a si mesmo para integrar o quadro de conselheiros da Confederação, na condição de representante da Federação das Cooperativas de Garimpeiros do Estado do Amapá - FECOOMI/AP, a despeito de não exercer o cargo de presidente da mencionada entidade. A agravante assevera, ademais, que a Federação das Cooperativas de Garimpeiros do Estado do Amapá - FECOOMI/AP encontra-se inabilitada perante a Receita Federal, em razão do abandono e do descumprimento de deveres legais e estatutários. Pondera que o agravado, além de tentar, de forma arbitrária, destituir a diretoria executiva, cometeu crimes de falsidade ideológica, comprometendo a integridade da constituição do conselho de administração e a segurança jurídica dos atos administrativos praticados sob a sua influência. Afirma estar configurada a probabilidade do direito vindicado, tendo em vista que os elementos de prova juntados aos autos demonstram a irregularidade na indicação do agravado para integrar o conselho administrativo da confederação. Acrescenta que o perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo decorre da tentativa de afastamento arbitrário de membros da diretoria executiva da entidade. Com base nesses argumentos, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o afastamento imediato do agravado do conselho de administração da entidade, bem como para suspender os efeitos dos atos administrativos praticados pelo agravado e para declarar a nulidade da tentativa de destituição arbitrária da diretoria executiva. A título de provimento definitivo, requer a reforma da decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da ação de conhecimento. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos no ID 67272525. É o relatório. Decido. De início, convém salientar que, em relação ao pedido de declaração de nulidade da tentativa de destituição arbitrária da diretoria executiva, o agravo de instrumento não deve ser admitido, tendo em vista que se trata de matéria objeto de discussão nos autos da Ação Declaratória no 0733177-02.2024.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo de Direito da 14a Vara Cível de Brasília-DF. Ademais, na inicial da ação de conhecimento na qual foi prolatada a decisão objeto do agravo de instrumento em apreço, não foi formulada pretensão específica nesse sentido, tratando-se, portanto, de inovação recursal. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento quanto ao pedido de declaração de nulidade da tentativa de destituição arbitrária da diretoria executiva. Quanto aos demais pedidos, tem-se por atendidos os pressupostos legais, razão pela qual admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal consiste em verificar se estaria evidenciada irregularidade na indicação do agravado para integrar o conselho de administração da confederação agravante, a justificar o afastamento imediato de suas funções e a suspensão dos efeitos dos atos administrativos por ele praticados. A agravante assevera que o agravado indicou a si mesmo para integrar o conselho de administração da confederação, na condição de representante da Federação das Cooperativas de Garimpeiros do Estado do Amapá - FECOOMI/AP. Aduz que somente seria admitida a autoindicação caso o agravado estivesse exercendo o cargo de presidente da mencionada federação, circunstância não evidenciada na hipótese, uma vez que, à época, ocupava o cargo de presidente do conselho de administração. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar o deferimento da tutela vindicada em caráter antecipado. Da análise da ata da assembleia geral de constituição da Federação das Cooperativas de Garimpeiros do Estado Amapá – FECOOMI/AP (ID 67272519), constata-se que a direção superior da entidade é atribuída ao conselho de administração, composto por 5 (cinco) membros titulares, com mandato de 4 (quatro) anos. Conforme se extrai da referida ata, o agravado foi eleito para exercer o cargo de presidente do conselho superior, com mandato no período de 22/06/2018 a 21/06/2022. A confederação agravante foi instituída em 20/01/2022 (ID 67272515), data em que o agravado exercia o cargo de presidente do conselho de administração da Federação das Cooperativas de Garimpeiros do Estado Amapá – FECOOMI/AP e, como tal, estaria habilitado para ser indicado ou se autoindicar para integrar o conselho de administração da confederação. Dessa forma, quanto a esse particular, não se encontra demonstrada, prima facie, a irregularidade apontada pela agravante. Quanto à tese de inaptidão da Federação das Cooperativas de Garimpeiros do Estado Amapá – FECOOMI/AP para figurar na condição de cooperada da confederação, convém assinalar que, embora a certidão apresentada no ID 67272520 ateste que a referida federação se encontrava, em 07/08/2024, na condição de “INAPTA” perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, não há elementos probatórios no sentido de que, na época da indicação do agravado para integrar o conselho de administração da confederação, a referida entidade já se encontrava em tal situação cadastral. Ademais, o estatuto da confederação agravada (ID 67272515) prevê procedimentos próprios para fins de eliminação e exclusão de entidades cooperadas (artigos 24 e 25), os quais, ao que tudo indica, não foram ainda adotados. Por certo, somente com a instrução do processo, e após o exercício do contraditório, será possível avaliar se, efetivamente, estariam configuradas a irregularidades apontadas pela agravante. Não estando evidenciada, portanto, a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela agravante, mostra-se inviabilizada a concessão da tutela de urgência vindicada na inicial da ação de conhecimento. Com estas considerações, CONHEÇO PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO E, QUANTO À EXTENSÃO CONHECIDA, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024 às 13:20:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora